Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. RISCO A SEGURANÇA E DIMINUIÇÃO DO VALOR DO BEM. LAUDO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. VÍCIOS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A parte autora, visando demonstrar a veracidade de suas alegações e cumprindo o ônus processual que lhe cabia (art. 373, I, CPC), comprovou satisfatoriamente a existência de vícios no veículo seminovo adquirido da parte ré, vícios estes que não apenas tornam o automóvel impróprio para o uso, já que atentam contra a segurança, mas que também afetam negativamente no valor do bem.

2. Embora se trate de veículo seminovo (2016/2017), entregue em novembro de 2018, o laudo técnico apresentado pela autora, e não impugnado especificamente pela ré, não faz qualquer correlação entre os vícios encontrados e eventual desgaste natural de peças.

3. Conclui-se, tal como assentado na origem, que foram comprovados os vícios do produto não sanados pela ré, não obstante as tentativas realizadas pela autora, que levou o veículo à concessionária requerida por quatro oportunidades.

4. Não tendo sido os vícios sanados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pelo contrário, insistindo a parte ré/apelante na alegação de que tais problemas não teriam o condão de tornar o veículo impróprio para uso, quedando-se inerte na apresentação de uma solução efetiva, outra alternativa não há senão o acolhimento do pedido autoral de restituição imediata da quantia paga, nos termos do que autoriza o art. 18, §1o, inciso II, do CDC.

5. Com relação ao valor devido, inova a parte ré em sede recursal ao pleitear em caráter subsidiário que a Tabela Fipe seja utilizada como parâmetro para o cálculo da quantia a ser restituída. Isso porque, em sede de contestação, a requerida não impugnou o valor pleiteado pela parte autora, como sendo aquele efetivamente pago pelo veículo e atualizado monetariamente.

6. De qualquer modo, ao menos no caso concreto, a utilização da Tabela Fipe não se mostra adequada, tendo em vista que, por se tratar de veículo seminovo, é certo é que, por ocasião da sua aquisição pela parte autora, o bem já havia sofrido considerável depreciação do seu valor original. Além do mais, entre a aquisição do automóvel (outubro/novembro de 2018) e o ajuizamento da ação (16/07/2019), não passou tempo o bastante que impeça a autora de ter o valor pago integralmente restituído. Não bastasse, o próprio laudo pericial particular constante dos autos, repisa-se, não impugnado pela parte contrária, deixa claro o perfeito estado de conservação da lataria, pintura, interior e pneus do automóvel.

7. O que se conclui, diante desse cenário, na linha da sentença, é que a circunstância dos autos - venda de veículo seminovo com vícios redibitórios não sanados no prazo legal - muito se assemelha ao inadimplemento contratual, o qual, por sua vez, em regra, não tem o condão de conduzir à violação de qualquer atributo da personalidade, capaz, em consequência, de gerar o dano moral passível de compensação.

8. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana.

9. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

10. Não há que se falar em dever de indenizar, tampouco em aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, quando o conjunto fático probatório não é capaz de demonstrar que a parte demandada tenha infringido os direitos da personalidade da parte demandante, tampouco tenha onerado indevidamente os recursos produtivos do recorrente ao ponto de impor ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado.

11.Recursos conhecidos e improvidos.